Tribunal: TJDFT
Processo: 0707683-37.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA. VÍCIO INOCORRENTE. TEMA 864 STF. REVOLVIMENTO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte recorrida sucumbente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que ao aplicar ao tema 864 do STF julgou improcedentes seus pedidos iniciais. Pugna em suas razões a inaplicabilidade do tema à sua situação fática, bem como nulidade da decisão por fundamentação sucinta.
II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
III. No caso em concreto, não se configura os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que sucintamente.
IV. Na sistemática dos juizados especiais, respeita-se os princípios da simplicidade e objetividade, na qual desnecessário o rebate expresso de todos os enunciados e dispositivos legais apontados nos embargos. Tem-se que o enfrentamento da controvérsia posta em julgamento já se mostra suficiente para os fins pretendidos, já que a Turma não está obrigada a se manifestar sobre todas as alegações levantadas no recurso, tampouco sobre os dispositivos legais e julgados que a parte embargante entende aplicáveis ao caso concreto, mas apenas sobre os pontos relevantes ao desate da controvérsia.
V. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95.
VI. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.